Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET/TV. ACESSO DE TERCEIRO AOS DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. FATURA EM ABERTO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FRAUDE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de operadora de serviços de telecomunicações cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Ambas as partes interpuseram recursos inominados, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram igualmente apresentadas pelas partes.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do referido Código.
3. Consta da inicial que o autor recebeu e-mail com o mesmo padrão dos e-mails recebidos mensalmente com a sua fatura para pagamento, ofertando desconto de 50% na quitação de boleto em atraso (03/2019), tendo realizado o pagamento do referido boleto. Ao receber ligações de cobrança da empresa ré, o autor comunicou o pagamento realizado, sendo informado pelo próprio atendente de que fora vítima de golpe que estava sendo aplicado aos clientes. As ligações de cobrança cessaram apenas por ocasião da propositura da ação judicial.
4. Em seu recurso o autor arguiu que a sentença foi omissa quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade da conta do mês de abril/maio, pois o serviço não foi prestado a contento em razão da suspensão pela suposta falta de pagamento da mensalidade do mês de março de 2019. Em relação aos danos morais, alegou que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00) é insuficiente para coibir a reincidência dos atos abusivos e danosos perpetrados pela empresa recorrida. Além disso, recebeu inúmeras ligações de cobranças indevidas e teve seu cadastro e e-mail repassado a terceiro causador da fraude, o que revela a necessidade de majoração do valor.
5. A parte ré sustentou, por sua vez, a prática de fraude por terceiro, a culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade.
6. Compulsando os autos, comprova-se o pagamento do boleto falso pelo autor, tornando-o incontroverso. Do cotejo dos autos fica evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso ao débito em atraso, bem como aos dados cadastrais do autor, e emitisse o boleto falso perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima bem como enseja a reparação correspondente.
7. Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, a operadora de telefonia CLARO S/A deve se responsabilizar pelos prejuízos sofridos em razão da falha na prestação de serviços. A fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o do CDC)
8. Além disso, a ré/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrente tenha contribuído de alguma forma pela fraude praticada por terceiro. Por fim, o e-mail enviado ao autor é similar ao enviado todos os meses para o pagamento regular de sua fatura, com informações pessoais e número do contrato do autor, capaz de fato de confundir o consumidor (ID n. 11880343).
9. Isso posto, correta a sentença que declarou a inexistência e inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de março de 2019, uma vez que o autor comprovou o seu pagamento, bem como condenou a ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de suspender os serviços do autor em razão do referido débito.
10. Sentença citra petita. Com razão o recorrente ao afirmar que a sentença é omissa quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade da conta do mês de abril/maio. Todavia, não é o caso de retorno dos autos à origem, uma vez que a causa já se encontra madura para julgamento. Na inicial o autor alegou que a prestação dos servicos nos meses de abril e maio foi suspensa diversas vezes em razão do suposto inadimplemento da fatura do mês de março, além das incessantes ligações de cobrança, o que levou o autor entrar em contato diversas vezes com a re (protocolo n. 040193740631200 em 15.04.2019; n. 040193765771246; n. 040193769084794, no 040193729538137, n. 040193782498807).
11. Nesse passo, não sendo possível ao autor comprovar a interrupção do serviço, caberia a ré demonstrar que houve sua prestação, bem como trazer aos autos às gravações de atendimento ao autor. Portanto, diante da ausência da prestação do serviço, deve-se ser declarada a inexigibilidade da conta do mês de abril/maio.
12.Quanto ao dano moral, este está demonstrado nos autos, uma vez que o autor teve seu cadastro exposto a terceiros, recebeu inúmeras ligações de cobrança, teve o serviço indevidamente interrompido. Tenho que tais situações ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos, atingindo a dignidade do consumidor. Na seara da determinação do valor da indenização devida deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógico-reparadora do valor da indenização sopesada com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. No que tange à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, o valor atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo a sentença ser mantida. Eventual fato de a ré ser grande empresa que ela deveria ser condenada a pagar altas indenizações, haja que não se deve confundir dano material com dano moral. Ademais, é de se observar que a ré também foi vítima de fraude e, pela estatísticas, o Brasil é o segundo país em maior número de fraudes eletrônicas, de modo que são muitas as fraudes e muitos processos, de modo que o julgador tem de agir com serenidade e não com a potencialidade punitiva que as "vítimas" da fraude buscam.
13. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para declarar a inexigibilidade da fatura do mês de abril/maio de 2019. Sentença mantida em seus demais termos.
14. Condeno a parte recorrente-ré vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.